Tribunal: TJSP
Processo: 2266798-03.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Razões recursais divorciadas do quanto apreciado em sede recursal.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2266798-03.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados MARIA ROSA BOMBARDELLE
TROMBETA,
ROOSEVELT
EUCLIDES
TROMBETA
e
LUCIA
CRISTINA
TROMBETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266798-03.2015.8.26.0000/50000 - Piracicaba 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: MARIA ROSA BOMBARDELLE TROMBETA, ROOSEVELT
EUCLIDES TROMBETA E LUCIA CRISTINA TROMBETA
VOTO no 135537
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado Razões recursais
divorciadas do quanto apreciado em sede recursal.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
86/87, entendendo ter havido omissão no julgado e, ainda, pretendendo suscitar o
prequestionamento necessário para viabilizar eventual acesso à via recursal excepcional.
É O RELATÓRIO.
O acórdão embargado deixou de conhecer ao recurso de agravo de
instrumento interposto pelo Banco.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Não conseguiu o embargante apontar qual seria o ponto obscuro,
contraditório ou em que teria ocorrido omissão no julgado impugnado.
Aliás, as razões recursais são absolutamente divorciadas do quanto foi
apreciado em sede recursal, o que por si só já ensejaria a rejeição dos embargos
apresentados.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266798-03.2015.8.26.0000/50000 - Piracicaba 3/3
Relator